Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECEBIMENTO DE VALORES EM PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.